Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-60.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010910-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FUNJUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, confirmou parcialmente a sentença em reexame necessário, manteve a redução judicial de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, fixou o trânsito em julgado como termo inicial dos consectários legais, adequou de ofício os critérios de atualização monetária e juros ao regime instituído pela Emenda Constitucional nº 136/2025, e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais. O
Estado sustenta omissão quanto à natureza da redução judicial da multa e quanto à higidez dos critérios de atualização constantes das CDAs. A Energisa sustenta omissão quanto à alegada duplicidade entre o encargo do FUNJUS e os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado omitiu-se ao fixar o trânsito em julgado como termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre multas administrativas judicialmente reduzidas; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de correção de ofício dos critérios de atualização monetária e juros, independentemente dos índices constantes das CDAs; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de bis in idem decorrente da cumulação entre encargo do FUNJUS e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial dos consectários legais e afirma que a significativa redução judicial da multa administrativa
opera verdadeira
substituição do título executivo administrativo por novo título judicial, razão pela qual os encargos legais incidem apenas após o trânsito em julgado, quando o montante exigível se torna definitivo.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Estado trata de hipótese diversa, referente à suspensão de exigibilidade por recurso administrativo,
não se aplicando à situação em que há redefinição judicial substancial da obrigação pecuniária.

O acórdão embargado aprecia expressamente a matéria relativa aos critérios de atualização monetária e reconhece que sua definição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, independentemente dos parâmetros adotados nas CDAs ou de provocação específica das partes.

O julgado afirma que inexiste vinculação necessária entre os critérios de atualização aplicáveis aos créditos inscritos em dívida ativa e aqueles incidentes sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, em razão da distinção entre os respectivos regimes jurídicos.

O acórdão embargado examina de forma específica a controvérsia sobre o FUNJUS e reconhece que sua incidência pressupõe êxito arrecadatório estatal na cobrança do crédito, circunstância não verificada no caso concreto, em que a parte executada obteve expressiva redução judicial do débito.

A ausência dos pressupostos fáticos para incidência do FUNJUS afasta qualquer sobreposição com os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da embargante.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O enfrentamento claro e fundamentado das teses jurídicas suscitadas afasta a alegação de omissão, ainda que o resultado adotado seja contrário aos interesses dos embargantes.

O prequestionamento não exige manifestação literal sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, reputando-se incluídos os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025 e 489; CF/1988,
arts
. 5º, II, LXIX, e 93, IX; Lei nº 9.784/1999,
arts
. 2º, caput, VI, e 50, §1º; CDC, art. 57; Lei Complementar Estadual nº 111/2002, art. 120; Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.178.902/RS; TJMT, AC nº 1024230-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.09.2025; TJMT, Embargos de Declaração nº 1042993-32.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por
ambas as partes e, em sede de reexame necessário, confirmou parcialmente a sentença, ajustando de ofício os critérios de atualização monetária e juros de mora ao regime estabelecido pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Recorda-se que o acórdão embargado manteve a redução das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 332.000,00 para R$ 48.000,00, distribuídos entre as cinco CDAs executadas (
nºs
2023101223, 2023101250, 2023101235, 2023101273 e 2023101254), preservando a validade dos processos administrativos sancionadores, fixando o trânsito em julgado como termo inicial dos consectários legais, estabelecendo a incidência do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança como critérios de atualização, e majorando os honorários advocatícios para R$ 34.080,00, correspondentes a 12% sobre o proveito econômico obtido pela embargante.

O Estado aponta a existência de duas omissões no acórdão embargado.

A
primeira omissão
consistiria na ausência de consideração sobre a distinção entre redução judicial de multa e nova fixação de penalidade. Sustenta o embargante que a redução judicial do valor da penalidade não equivale à fixação de nova multa, mas constitui tão somente controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade do ato administrativo originariamente praticado, de modo que a obrigação pecuniária nasceu e se constituiu no âmbito do processo administrativo. Por essa razão, o termo inicial da correção monetária e dos juros deveria corresponder à data da decisão administrativa que constituiu o crédito, e não ao trânsito em julgado. Invoca, em reforço, precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição de recurso administrativo apenas
suspende a exigibilidade da multa, mas não interfere no termo inicial dos encargos moratórios.

A
segunda omissão
residiria na ausência de pronunciamento sobre a alegada higidez dos critérios de atualização constantes das CDAs. Sustenta o Estado que as certidões de dívida ativa executadas já se encontram atualizadas segundo critério legalmente estabelecido — a denominada Taxa Legal instituída pela Lei nº 14.905/2024, correspondente ao valor da Taxa SELIC deduzido o IPCA —, sem que houvesse qualquer ilegalidade, excesso ou cumulação indevida a justificar a substituição judicial dos índices adotados.

Argumenta que a substituição judicial dos critérios de atualização pressupõe demonstração concreta de irregularidade no título executivo e que, à míngua de tal demonstração, a revisão viola a presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos.

A Energisa, por sua vez, aponta omissão do acórdão embargado quanto à questão d
a duplicidade
entre o encargo do FUNJUS e os honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução contemplam a incidência do encargo relativo ao FUNJUS, no percentual de 10% sobre o valor executado, circunstância que inviabilizaria a fixação adicional de honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de indevida duplicidade remuneratória.

Invoca, em suporte, precedente desta Corte que reconheceu ser indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução fiscal quando já incluída verba equivalente nas CDAs por meio do encargo do FUNJUS.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recíprocas, pugnando pela rejeição dos embargos da parte contrária, ao argumento de que as matérias foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado e que as pretensões configuram inadmissível tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar na análise individualizada de cada recurso, impõe-se delimitar o âmbito de cabimento dos embargos de declaração, instrumento processual de natureza integrativa, cujo escopo é estritamente restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: (i) obscuridade ou contradição; (
ii
) omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e (
iii
) erro material.

Os embargos de declaração
não se prestam ao rejulgamento da causa
, tampouco à rediscussão de matéria já expressamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que o embargante discorde do resultado alcançado. A mera inconformidade com o teor da decisão não configura vício integrativo apto a justificar o manejo do recurso em apreço.

D
os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não considerar que a redução judicial da multa administrativa não equivale à fixação de nova penalidade, mas constitui mero controle jurisdicional de legalidade e proporcionalidade do ato administrativo originário, de modo que o termo inicial da correção monetária e dos juros deveria ser a data da constituição do crédito administrativo, e não o trânsito em julgado.

A alegação, contudo,
não encontra qualquer respaldo na análise do acórdão embargado
.

Com efeito, a questão do termo inicial dos consectários legais foi
expressamente enfrentada e fundamentadamente decidida
no
acórdão embargado, que dedicou tópico específico ao tema, com a seguinte fundamentação:

"A razão de decidir desses julgados é inequívoca: a redução judicial do valor da multa administrativa não configura mera adequação quantitativa do crédito originário, mas verdadeira substituição do título executivo administrativo por novo título judicial, com redefinição do valor exigível.
Nessa perspectiva, o montante originariamente constituído deixa de subsistir juridicamente, sendo integralmente substituído pelo valor fixado judicialmente, razão pela qual não se revela juridicamente admissível a incidência de encargos sobre base de cálculo que não mais integra o mundo jurídico. Somente com o trânsito em julgado é que se consolida, de maneira definitiva, o novo montante exigível, tornando-se possível a incidência dos consectários legais sobre obrigação certa, líquida e exigível."

Como se vê com meridiana clareza, o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão, como o fez com fundamentação detalhada, explicitando as razões pelas quais a redução judicial do valor da multa implica a redefinição substancial da obrigação, e não mera adequação quantitativa do crédito originário.

A tese ora sustentada pelo Estado nos embargos — de que a redução judicial não equivale à fixação de nova penalidade, mas constitui controle de legalidade do ato administrativo — foi
diretamente refutada
no acórdão embargado, que adotou premissa di
ametralmente oposta, assentando que a intervenção judicial sobre o valor da multa
opera verdadeira
substituição do título executivo. Não há omissão: há decisão contrária à pretensão do embargante, o que é situação radicalmente distinta.

O acórdão embargado ainda reforçou essa conclusão ao tratar do tema no contexto da remessa necessária, consignando:

"Igualmente restou consignado que, nas hipóteses em que há significativa redução judicial do valor da multa administrativa, a obrigação originária sofre verdadeira
redefinição substancial, razão pela qual os consectários legais devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, momento em que se consolida, de forma definitiva, o montante devido."

O julgado do STJ invocado pelo embargante (
AgInt
no REsp nº 2.178.902/RS) não infirma essa conclusão. Aquele precedente trata da suspensão da exigibilidade da multa em razão de recurso administrativo, hipótese distinta da ora examinada, em que há
redução judicial do valor da penalidade
, com consequente redefinição
do montante exigível. A distinção entre as situações foi precisamente o fundamento adotado pelo acórdão embargado para fixar o trânsito em julgado como marco inicial dos encargos, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressamente citado no acórdão:

"AC nº 1024230-80.2023.8.11.0041 (Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/09/2025): '7. No que se refere à atualização monetária do valor do débito, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu o débito, vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária ou juro.'"

Rejeita-se, portanto, a primeira alegação de omissão do Estado.

O Estado sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria deixado de se pronunciar sobre a alegada higidez dos critérios de atualização
constantes das CDAs, que estariam atualizadas segundo a Taxa Legal instituída pela Lei nº 14.905/2024, sem que houvesse qualquer ilegalidade a justificar a substituição judicial dos índices adotados.

Também aqui, a alegação de omissão
não se sustenta
.

O acórdão embargado enfrentou
expressamente
a questão dos critérios de atualização monetária aplicáveis, dedicando tópico específico ao tema no contexto da remessa necessária. Confira-se:

"Nesse contexto, e em absoluta coerência com a orientação firmada por este Tribunal — inclusive no julgamento dos Embargos de Declaração nº 1042993-32.2023.8.11.0041, de relatoria deste subscritor —, cumpre reconhecer que a definição dos critérios de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação e correção de ofício pelo julgador, independentemente dos parâmetros adotados na origem ou da existência de impugnação específica pelas partes."

E, de forma ainda mais direta, o acórdão embargado consignou expressamente a inexistência de vinculação entre os critérios das CDAs e aqueles aplicáveis às condenações judiciais:

"Naquele precedente, restou expressamente assentado que: (i) a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 afastou a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização; (
ii
) restabeleceu-se o regime ordinário, com incidência do IPCA-E a título de correção monetária e juros
de mora segundo os índices da caderneta de poupança; e (
iii
) inexiste vinculação necessária entre os critérios de atualização das CDAs e aqueles aplicáveis às condenações judiciais, dada a natureza distinta dos regimes jurídicos."

A passagem transcrita é suficientemente clara: o acórdão embargado não ignorou a questão dos critérios adotados nas CDAs. Ao contrário, enfrentou-a diretamente, assentando que
inexiste vinculação necessária
entre tais critérios e aqueles aplicáveis às condenações judiciais, em razão da natureza distinta dos regimes jurídicos. Essa fundamentação responde, de forma direta e suficiente, ao argumento ora reiterado pelo Estado nos embargos.

O acórdão embargado ainda explicitou o fundamento para a correção de ofício dos critérios de atualização:

"Transpondo-se tais premissas ao caso concreto, evidencia-se que a manutenção irrestrita do critério da taxa SELIC — tal como fixado na sentença — não se revela juridicamente adequada, impondo-se sua correção em sede de reexame necessário, independentemente da ausência de insurgência recursal específica, justamente por se tratar de matéria cognoscível de ofício."

O argumento do Estado de que a substituição judicial dos critérios de atualização pressupõe demonstração concreta de irregularidade no título executivo e que a revisão viola a presunção de liquidez e certeza das CDAs foi, portanto, implicitamente afastado pelo acórdão embargado, que fundou a correção não na ilegalidade dos índices adotados nas CDAs, mas na natureza de ordem pública da matéria e na distinção entre os regimes
jurídicos aplicáveis aos créditos inscritos em dívida ativa e às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

Não há omissão a ser suprida. O que o Estado pretende é rediscutir o mérito da questão já decidida, obtendo resultado diverso daquele alcançado pelo acórdão embargado, o que é inadmissível na via eleita.

Rejeita-se, portanto, a segunda alegação de omissão do Estado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ENERGISA

A Energisa sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao manter a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sem enfrentar adequadamente o argumento de
dupla cobrança
com o encargo do FUNJUS previsto nas CDAs, invocando precedente desta Corte que reconheceu ser indevida tal cumulação.

A alegação, contudo, igualmente
não se sustenta
.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à questão do FUNJUS, enfrentando-a de forma expressa e fundamentada. Confira-se:

"Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da adequada compreensão da natureza jurídica do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, cuja previsão encontra-se delineada no artigo 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002 (...). Da leitura do dispositivo legal, depreende-se
que o FUNJUS incide, precipuamente, nas hipóteses em que há efetiva e exitosa cobrança de créditos, sejam eles tributários ou não tributários, em âmbito judicial ou administrativo, funcionando como mecanismo de remuneração vinculada ao êxito arrecadatório estatal."

E, de forma ainda mais direta, o acórdão embargado explicitou a razão pela qual a hipótese dos autos não se
subsume
à moldura normativa do FUNJUS:

"Entretanto, a hipótese vertente não se
subsume
a tal moldura fática-normativa. Com efeito, não se está diante de situação em que o Estado logrou êxito na cobrança do crédito inscrito, mas sim de cenário diametralmente oposto, em que a parte executada opôs embargos à execução fiscal, logrando obter significativa redução do montante exigido. Nessa perspectiva, não há falar em incidência do FUNJUS, tampouco em qualquer espécie de sobreposição com os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte embargante, porquanto ausente o pressuposto fático essencial à incidência daquele encargo, qual seja, a cobrança exitosa do crédito público."

O acórdão embargado foi, portanto,
explícito
ao distinguir a hipótese dos autos — em que não houve cobrança exitosa do crédito, mas sim sua significativa redução judicial — da hipótese de incidência do FUNJUS, que pressupõe êxito arrecadatório estatal. Essa fundamentação responde, de forma direta e suficiente, ao argumento de bis in idem suscitado pela Energisa.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão do FUNJUS, como o fez com fundamentação detalhada, distinguindo o precedente invocado pela embargante e explicitando as razões pelas quais a hipótese dos autos não configura bis in idem. A discordância da Energisa com o resultado alcançado não configura omissão.

Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão da Energisa.

Analisadas as alegações de omissão de ambas as partes, constata-se que os embargos de declaração opostos tanto pelo Estado quanto pela Energisa revelam, em sua essência,
mera inconformidade com o resultado do julgamento
e
pretensão de rediscussão do mérito já decidido
, o que é inadmissível na via eleita.

Todas as questões suscitadas nos embargos foram expressamente enfrentadas e fundamentadamente decididas no acórdão embargado. Ambos os embargantes, sob o pretexto de sanar supostos vícios integrativos, pretendem, em verdade, ver reapreciadas e decididas as controvérsias de acordo com suas respectivas teses, o que não encontra acolhida nos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já transcrita neste voto.

Não se identificam, nos presentes embargos, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, razão pela qual impõe-se sua rejeição.

Do prequestionamento invocado pela Energisa

Quanto ao alegado prequestionamento suscitado pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em seus embargos de declaração, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, embora a embargante sustente a necessidade de manifestação expressa acerca dos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, 2º, caput, inciso VI, e 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999, bem como dos
arts
. 5º, II e LXIX, 37 e 84 da Constituição Federal, além do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e fundamentada, todas as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Conforme expressamente consignado no julgado, esta Câmara reconheceu, de maneira fundamentada, que:
(i)
os processos administrativos observaram o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa;
(
ii
)
os atos administrativos sancionadores apresentam motivação idônea, com indicação dos fatos, fundamentos jurídicos e critérios empregados na dosimetria das penalidades;
(
iii
)
é legítimo o controle jurisdicional da proporcionalidade das multas administrativas quando evidenciado excesso; e
(
iv
)
, no caso concreto, as penalidades originalmente impostas mostravam-se desproporcionais, razão pela qual foram reduzidas a patamares reputados adequados, preservando-se, simultaneamente, suas funções punitiva e pedagógica.

Assim, as teses ora reiteradas pela embargante foram efetivamente examinadas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses, não se exigindo do órgão julgador manifestação individualizada acerca de cada dispositivo legal invocado pelas partes, sobretudo quando a
fundamentação adotada
se
revela
suficiente para demonstrar as razões de convencimento do colegiado, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O prequestionamento, por sua vez, não exige menção literal e expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu na hipótese. Ademais, eventual inconformismo da embargante com a conclusão adotada no acórdão não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão do mérito da causa.

De todo modo, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026